Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706793-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA JAIME DE MORAES FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA JAIME DE MORAES FREITAS contra o ato judicial que intimou a parte adversa para comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente, nos autos do cumprimento provisório de decisão ajuizado em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de obrigação de fazer referente à liberação de verbas de natureza alimentar, razão por que pretende a majoração do valor da multa aplicada e a redução do prazo designado para cumprimento pela instituição financeira. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado. Preparo não recolhido, pois foi deferida a gratuidade da justiça à parte agravante nos autos do processo n. 0702989-26.2024.8.07.0001. É o relatório. Decido. O ato judicial impugnado no presente recurso foi proferido da seguinte forma: “Intime-se o Banco de Brasília SA para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer veiculada na tutela de urgência, e a data em que a ordem judicial foi cumprida, no prazo de 5 dias. Deverá manifestar-se ainda sobre o descumprimento noticiado na petição inicial.” Desse modo, observa-se que a determinação do Juízo de origem consiste em despacho, ou seja, mero ato de impulsionamento do processo, e não decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório. Nesse sentido, veja-se a previsão do artigo 203 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Nesse contexto, caracterizado o ato judicial como despacho, é incabível a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Confira-se o entendimento e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, como não está presente nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o recurso não merece conhecimento. Registra-se, por fim, que não se aplica ao caso o disposto no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se trata de vício formal passível de regularização pela parte agravante. Diante do exposto, em razão da manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator